Tribunal: TJSP
Processo: 0081087-15.2009.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – Pretensão de julgamento do recurso e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0081087-15.2009.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
é embargante MAURO SERGIO PEREIRA, é embargado NORTEC
ENGENHARIA COMERCIO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0081087-15.2009.8.26.0114/50000 - 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial – TJSP
2
VOTO no 25717
E.D. n° 0081087-15.2009.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Embargante: MAURO SÉRGIO PEREIRA
Embargada: NORTEC ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA.
Juiz: Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão, contradição e obscuridade

Inocorrência
Ausência de quaisquer
dos vícios elencados no artigo 1.022,
do CPC
Pretensão de julgamento do
recurso e modificação do decidido

Nítido
caráter
infringente
-
Impossibilidade

EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por MAURO SÉRGIO PEREIRA contra o v. acórdão
de fls. 135/140, que não conheceu do recurso de apelação por
ele interposto, ante a falta de interesse recursal.
Sustenta o embargante que não se há falar
em falta de interesse processual, pois corrigindo-se o erro
material
apontado, haverá consequente modificação da
decisão de primeiro grau no tocante a habilitação do crédito
trabalhista.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0081087-15.2009.8.26.0114/50000 - 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial – TJSP
3
Com efeito, dispõe o artigo 1.022, do CPC,
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
E, no caso vertente, não se verifica nenhum
dos vícios acima elencados.
Registre-se que o recurso de apelação não
foi conhecido uma vez que a pretensão recursal do apelante,
ora embargante, foi no seguinte sentido: “Ante o exposto e,
especialmente pela análise da planilha contábil de fl. 95,
requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de
Apelação, a fim de que o perito contador seja intimado para
retificar seus cálculos, e posteriormente sejam as partes
intimadas para a devida manifestação acerca dos respectivos
cálculos.” (fls. 113).
Em verdade, o embargante pretende o
rejulgamento do recurso, o que é vedado em sede de
embargos de declaração.
Assim, não se conhece do recurso de
embargos de declaração uma vez que no acórdão de fls.
135/140 não se vislumbra a ocorrência de contradição,
omissão ou obscuridade.
Por fim, fica a parte advertida que a
interposição de novos embargos de declaração, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0081087-15.2009.8.26.0114/50000 - 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial – TJSP
4
fundamentação, ensejará a incidência da multa prevista no art.
1.026, § 2o, CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço dos embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator